Tribunal: TJBA
Processo: 8006694-02.2024.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006694-02.2024.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRÉVIA ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS NÃO COMPROVADA. VALOR INFERIOR AO LIMITE LEGAL MUNICIPAL. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E ECONOMICIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA REJEITADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência de interesse de agir, diante da não comprovação de prévias medidas administrativas e do baixo valor do crédito tributário (IPTU). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, diante da ausência de comprovação de medidas administrativas prévias; (ii) saber se há nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1184 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido da possibilidade de extinção de execuções fiscais de baixo valor, por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, condicionada à adoção prévia de medidas administrativas. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça a necessidade de tentativa de solução extrajudicial e protesto do título como pressupostos ao ajuizamento e prosseguimento da execução fiscal. 5. No caso concreto, o ente exequente foi intimado para comprovar tais providências, permanecendo inerte, o que evidencia a ausência de interesse processual. 6. O valor da execução mostra-se inferior ao limite mínimo estabelecido por legislação municipal, reforçando a baixa utilidade da demanda judicial. 7. Não há nulidade por decisão surpresa, pois houve prévia intimação para manifestação sobre os fundamentos adotados, com advertência expressa quanto às consequências da inércia. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de medidas administrativas prévias, aliada ao baixo valor da execução fiscal, autoriza a extinção do feito por falta de interesse de agir, nos termos do Tema 1184 do STF. 2. Não configura decisão surpresa aquela proferida com base em fundamento previamente submetido ao contraditório, ainda que cognoscível de ofício.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006694-02.2024.8.05.0256, em que figura como Apelante o Município de Teixeira de Freitas e como Apelado Antonio Ferreira dos Santos, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator